Tribunal: TJSP
Processo: 1001742-42.2024.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AQUISIÇÃO DE PACOTES DE VIAGEM NA MODALIDADE "DATA FLEXÍVEL" – POSTERIOR CANCELAMENTO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO FAMILIAR EXCEPCIONAL DECORRENTE DO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA RARA EM FILHO RECÉM-NASCIDO DOS AUTORES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENOU A RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DOS AUTORES QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS –

Ementa:
AQUISIÇÃO DE PACOTES DE VIAGEM NA MODALIDADE "DATA FLEXÍVEL" – POSTERIOR CANCELAMENTO EM RAZÃO DE SITUAÇÃO FAMILIAR EXCEPCIONAL DECORRENTE DO DIAGNÓSTICO DE DOENÇA RARA EM FILHO RECÉM-NASCIDO DOS AUTORES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A RESCISÃO CONTRATUAL E CONDENOU A RÉ À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DOS AUTORES QUANTO À AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA OU DE DESRESPEITO CAPAZ DE ULTRAPASSAR A ESFERA DO MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONTRATAÇÃO DE PACOTE PROMOCIONAL SUJEITA A REGRAS ESPECÍFICAS DE UTILIZAÇÃO E VALIDADE DOS CRÉDITOS – CONTROVÉRSIA CONTRATUAL QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO..